Tribunal: TJDFT
Processo: 0729425-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729425-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: AILSON CARLOS PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito dos embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes (ID 78270963). Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator